Tribunal: TJSP
Processo: 2152480-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730367
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração
no 2152480-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes AD+R PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, CAMILA KOVACEVICK,
AD+R MEDIA COMPANY LTDA e EGK MARKETING E PRODUÇÕES LTDA, é
embargado RICARDO VASCONCELOS PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2152480-31.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32954d
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2152480-31.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTES: AD+R PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, CAMILA
KOVACEVICK, AD+R MEDIA COMPANY LTDA E EGK MARKETING E
PRODUÇÕES LTDA
EMBARGADO: RICARDO VASCONCELOS PEREIRA
COMARCA: SÃO PAULO
Embargos de Declaração - Inadmissibilidade - Contradição e
omissão não caracterizadas - Oposição buscando rediscussão
da causa com nítido caráter infringente - Desnecessidade deste
recurso para fim de prequestionamento - Embargos rejeitados.
VOTO No 32954
1 - Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Camila Kovacevick, AD+R Publicidade e Marketing Ltda., AD+R
Media Company Ltda. e EGK Marketing e Produções Ltda. (fls. 1/12
do incidente), em face do v. acórdão de fls. 1921/1931, que deu
provimento ao agravo interposto por Ricardo Vasconcelos Pereira,
assim ementado:
"Agravo de instrumento
Ação de dissolução parcial de
sociedades empresárias
Decisão que afastou sócio da
administração das empresas e fixou astreintes em caso de
descumprimento de obrigação de reestabelecimento de e-mail
corporativo da sócia
Inconformismo
Acolhimento

Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade
recursal afastada Alegação de concorrência desleal que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2152480-31.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32954d
3
está comprovada Contratos sociais que não preveem cláusula
de não concorrência entre os sócios Extrema litigiosidade
entre os sócios que recomenda a administração conjunta
Atendimento aos princípios da intervenção mínima do Estado e
da continuidade da empresa
Astreintes que comportam
minoração
Reforma da r. decisão agravada, na parte
impugnada Recurso provido."
Os embargos apontam a ocorrência de contradição
entre a conclusão contida no v. acórdão, de que nos contratos
sociais das empresas que se pretende a dissolução parcial não
existe vedação à concorrência entre os sócios, e o próprio conteúdo
de referidos atos societários, os quais possuiriam cláusula
impeditiva à concorrência (cláusula 12a).
Além disso, os aclaratórios afirmam que o v. aresto se
omitiu quanto à análise dos itens III.1 e III.2 da contraminuta
apresentada pelas embargantes, bem como dos documentos que
acompanharam referida manifestação a fls. 1855/1905.
Outrossim,
as
embargantes
sustentam
que
o
julgamento pelo C. Colegiado incorreu em ofensa ao art. 489, § 1o,
do CPC, posto que deixou de enfrentar os argumentos contidos na
contraminuta ao agravo e empregou conceitos jurídicos indeterminados.
Pleiteiam o prequestionamento dos arts. 489, § 1o, II
e IV, do CPC; 1.011, § 1o, do CC; e, 195, da Lei 9.279/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2152480-31.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32954d
4
O efeito suspensivo pretendido (art. 1.026, § 1o, do
CPC) foi denegado.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
2 Não existe qualquer contradição entre a conclusão
contida no v. acórdão e o conteúdo dos atos societários das
empresas que se pretende a dissolução parcial.
Diferente
do
que
querem
fazer
parecer
as
embargantes, as cláusulas 12a dos contratos sociais juntados a fls.
98/100, 104/106 e 125/127 não disciplinam o exercício da
concorrência entre os sócios, mas apenas trazem declaração padrão
de desimpedimento dos administradores, de forma a atender aos
ditames do art. 1.011, § 1o, do CC, e cuja redação, devidamente
contextualizada, é a seguinte:
“Cláusula 12a) Os administradores declaram sob as penas da
Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.” (fls. 100, 106 e 127)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2152480-31.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32954d
5
No que tange às alegações das embargantes de que o
v. aresto incorreu em omissão, considerando o estatuto processual
vigente, é certo que não há necessidade de expressa manifestação
sobre os diversos argumentos apresentados ou alusão a todos
dispositivos legais invocados pelas partes, mormente quando a
fundamentação exposta na decisão judicial é suficiente para a
compreensão do desfecho adotado.
Nesse sentido, confira-se a orientação do C. STJ:
"(...) Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos
essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e
fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem
a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. (...)"
(AgInt nos EDcl no AREsp 894165/RN; Quarta Turma; Rel. Min.
Marco Buzzi; j. 01.06.2020; DJe 10.06.2020)
"(...) 2. É firme o entendimento deste Tribunal Superior no
sentido de que o órgão judicial, para expressar sua convicção,
não está obrigado a aduzir comentários a respeito de todos os
argumentos levantados pelas partes, quando decidir a causa
com fundamentos capazes de sustentar sua conclusão. (...)"
(AgRg no AREsp 1631705/MG; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita
Vaz; j. 09.06.2020; DJe 23.06.2020)
Na realidade, o que pretendem as embargantes é a
rediscussão dos fundamentos por meio dos quais a tese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2152480-31.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32954d
6
inexistência de comprovação da concorrência desleal foi analisada,
o que não é apropriado em sede de aclaratórios.
No mais, não houve negativa de vigência ao
dispositivo questionado e quanto ao explícito prequestionamento,
veja-se que a jurisprudência do C. STJ "é firme no sentido de que os
embargos de declaração, ainda que opostos com o objetivo de
prequestionamento visando à interposição de recursos nos Tribunais
Superiores, não podem ser acolhidos quando inexistentes omissão, contradição
ou obscuridade na decisão recorrida." (EDcl no AgInt no AREsp
156.220/PR, 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, j. em 20.02.2018).
Para os recursos que tratam de tutela provisória,
observa-se que "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não é
cabível recurso especial contra deferimento de medida antecipatória/liminar,
quando se indica como violados dispositivos relacionados ao próprio mérito da
ação originária. Isso porque, no limiar do processo, esses dispositivos legais
apenas são submetidos a juízo precário de verossimilhança, sendo passível de
modificação em qualquer tempo, podendo ser confirmado ou revogado pela
sentença de mérito." (AgInt nos EDcl no REsp 1.607.469/SC, 2a T.,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em 07.03.2017).
No mesmo sentido: "Consoante a orientação firmada pelo
STJ (STJ, REsp 765.375/MA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, DJU de 08/05/2006), os recursos para a instância extraordinária
(recursos extraordinários e recursos especiais) somente são cabíveis em face
de 'causas decididas em única ou última instância' (CF, art. 102, III e art. 105,
III). Não é função constitucional do STF e nem do STJ, no julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2152480-31.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 32954d
7
recursos extraordinários e recursos especiais, substituir-se às instâncias
ordinárias para fazer juízo a respeito de questões constitucionais ou
infraconstitucionais que, naquelas instâncias, ainda não tiveram tratamento
definitivo e conclusivo. A natureza precária e provisória do juízo de mérito
desenvolvido em sede liminar desqualifica, assim, o requisito constitucional do
esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento do Recurso
Extraordinário e do Recurso Especial." (AgInt no AREsp 1.034.741/PI, 2a
T., Rel. Min. Assusete Magalhães, j. em 18.09.2018).
Ademais, pacífico na jurisprudência do C. STJ que,
tratando-se de prequestionamento, prescindível a citação numérica
de dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (AgRg no Ag 1300952/SP, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, j. em 15.12.2015).
Nítido o efeito infringente, todavia, os embargos de
declaração não dão azo a atacar a justiça ou injustiça do
julgamento.
3 - Ante o exposto, rejeitam-se os embargos. É o
voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator